Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-51.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CLASSE ESPECIAL. LIMITAÇÃO. DOIS ANOS. DIRECIONADO. ENSINO ESPECIAL. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para manter o autor em classe especial do ensino regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a obrigatoriedade do Distrito Federal em manter aluno com TEA em Classe Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado tem o dever de fornecer atendimento especializado, bem como realizar a devida integração dos portadores de deficiências para seu desenvolvimento cognitivo.
4. A Secretaria de Educação esclarece que em suas orientações pedagógicas, o aluno com TEA permanece até dois anos em classe especial, depois sendo incluído em turma de inclusão para seu desenvolvimento inclusive social ou direcionado para Centro de Ensino Especial.
5. Apesar das alegações de ganhos na classe especial, o relatório médico juntado é antigo não sendo capaz de afastar a legitimidade da recomendação administrativa de matrícula da criança no Centro de Ensino Especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, III. ECA, art. 53, III. LDB, art. 4o III.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 2013983 da Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível.